Tribunal: TJDFT
Processo: 0752218-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752218-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MÁRCIO CÂNDIDO ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em desfavor de MÁRCIO CÂNDIDO ALVES visando reformar a decisão ID 216808614, integrada pela decisão ID 217953773, proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0710841-48.2017.8.07.0001. O agravante apresentou a petição ID 215454262 e afirmou: “anexo boletim de subscrição de ativos emitido em nome da parte credora demonstra que a recuperanda já deu cumprimento do plano de recuperação judicial”. Requereu “a extinção do feito, com base no artigo 924, III, do CPC”. A decisão recorrida ID 216808614, cumprindo o acórdão 1919017 (ID de origem 215239752) proferido pela 2a Turma Cível desta Corte determinou aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, a qual homologou o plano de recuperação judicial da parte devedora para fins de extinção. A agravante afirma em suas razões recursais ID 67046336 que “a r. Decisão agravada deixou de analisar o pleito de extinção da ação formulado pela agravante, sob a premissa de que tal assunto já havia sido decidido no v. Acórdão de ID Núm. 215239752”, “o boletim de subscrição de ativos emitido em nome do Agravado demonstra que exequente, ora agravado, obteve o pagamento total do seu crédito”, “Assim sendo, não há que se falar em continuidade da execução por parte do agravado, tendo em vista que o débito foi integralmente quitado conforme o Plano de Recuperação”, “com isso, se faz necessária a decretação da extinção da dívida perseguida pelo Agravado”, “não se pode permitir a manutenção de duas vias executivas distintas para se buscar o mesmo crédito que, inclusive, já foi pago”, “a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperacional não exige a preclusão da decisão homologatória”. Requer “seja reformada a decisão agravada, havendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, III, do CPC”. Preparo recolhido (ID 67046343). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no sentido de que uma vez analisada determinada matéria e os recursos cabíveis, ocorre a preclusão consumativa. Veja-se: [...] 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. [...] (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) [Grifou-se] Esta Corte tem precedente no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [Grifou-se] Ao consultar os autos de origem 0710841-48.2017.8.07.0001 verifica-se que no dia 29/5/2024 o magistrado na origem extinguiu o cumprimento de sentença, em face da aprovação do plano de recuperação judicial da executada (ID 198486103), porém o Colegiado da 2a Turma Cível desta Corte de Justiça em julgamento de recurso determinou que “permaneça suspenso o processo em fase de cumprimento de sentença, até que se opere a preclusão da decisão/sentença que homologou o plano de recuperação judicial da parte devedora (ora apelante)”. Confira-se a ementa do acórdão 1919017 (ID de origem 215239752): DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ABRANGIDO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. A matéria devolvida a esta e. 2a Turma Cível centra-se na resolução da seguinte controvérsia: cabimento (ou não) da extinção do processo em fase de cumprimento de sentença no caso de devedor em processo de recuperação judicial, com plano de recuperação aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo Juízo falimentar, mas ainda pendente de trânsito em julgado. II. “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, e “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei” (Lei 11.101/2005, artigos 49 e 59). III. A homologação judicial do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor no Juízo falimentar implica novação dos créditos habilitados naquele Juízo universal, como é o caso concreto. O pagamento do direito de crédito do exequente será realizado de acordo com o plano homologado, que obriga o devedor e o credor sujeito ao plano (Lei 11.101/2005, artigo 59). Desse modo, seria passível de extinção o processo em fase de cumprimento individual de sentença de crédito habilitado em plano de recuperação homologado. IV. No entanto, até que ocorra a preclusão (e confirmação) da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, com o julgamento dos recursos pendentes (inclusive impugnam a homologação), deve-se manter suspenso o curso processual, por razões de segurança jurídica, economia processual e cautela judicial. Precedentes. V. Apelação provida. Sentença desconstituída. Contra esse julgamento não houve recurso. O Colegiado da 2a Turma Cível decidiu que embora seja possível a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença de crédito abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo falimentar, a pendência de recursos (preclusão) contra aludida decisão sugere que o processo executivo aguarde suspenso, até que a decisão homologatória transite em julgado e determinou que “os autos eletrônicos regressem ao e. Juízo de origem, a fim de que permaneça suspenso o processo em fase de cumprimento de sentença”, “até que se opere a preclusão da decisão/sentença que homologou o plano de recuperação judicial da parte devedora (ora apelante)”. Em 7 de novembro de 2024 foi proferida a decisão ID 216808614 recorrida que cumprindo o acórdão 1919017 (ID de origem 215239752) proferido pela 2a turma Cível desta Corte decidiu aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001 que homologou o plano de recuperação judicial da parte devedora para fins de extinção. Confira-se: Ante o informado pelo executado no ID Num. 215454262 e considerando o teor do acórdão de ID Num. 215239752, aguarde-se o trânsito em julgado sentença proferida nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001 que homologou o plano de recuperação judicial da parte devedora para fins de extinção. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, intimem-se as partes que informem acerca do trânsito em julgada da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (ID 196843943). I. Apesar de o agravante afirmar em suas razões recursais ID 67046336 que “a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperacional não exige a preclusão da decisão homologatória”, “o boletim de subscrição de ativos emitido em nome do Agravado demonstra que exequente, ora agravado, obteve o pagamento total do seu crédito”, restou consignado no acórdão 1919017 sobre a novação: “A homologação judicial do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor no Juízo falimentar implica novação, como dito, dos créditos habilitados naquele Juízo universal, como se dá no caso concreto”, “Desse modo, se mostraria passível de extinção o processo em fase de cumprimento individual de sentença de crédito devidamente habilitado em plano de recuperação, então homologado”, porém ponderou fazer juízo de valor acerca da necessidade “de se aguardar o trânsito em julgado da sentença homologatória do plano de recuperação”, por entender que “ainda pendem de julgamento definitivo alguns recursos interpostos contra a sentença de homologação (agravos de instrumento). Dentre outros objetos, alguns impugnam a própria homologação do plano de recuperação judicial”. O acórdão concluiu que, embora fosse possível a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença de crédito abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo falimentar, no caso concreto, a pendência de recursos (preclusão) contra aludida decisão sugere que o processo executivo aguardasse suspenso, até que a decisão homologatória transitasse em julgado. Apesar de o agravante apresentar boletim de subscrição de ativos emitido em nome da parte credora (ID 215454266), verifica-se pelo período de subscrição do documento (22/4/2024 a 22/5/2024) e a data de sua assinatura (19/4/2024) que o documento já existia por ocasião do julgamento realizado pela 2a Turma Cível (13/9/2024). Assim, verifica-se que não houve fato novo após o julgamento da 2a Turma Cível apto a modificar a suspensão do cumprimento de sentença na origem. Esta Corte tem precedente no sentido que não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas repete provimento jurisdicional anterior, diante da preclusão/coisa julgada. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO O RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Não é capaz de impedir a formação da coisa julgada e a preclusão o mero peticionamento pretendendo rediscutir matéria decidida, sem manejo do recurso cabível. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas repete provimento jurisdicional anterior, diante da preclusão/coisa julgada, como se extrai do art. 505, caput, do CPC. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1751665, 0702147-83.2022.8.07.9000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) No caso em análise, não se mostra viável querer reabrir os debates de suspensão no atual momento processual sem afrontar o acórdão 1919017 e o art. 505 e 507 do CPC/2015 que veda a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator